Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023508-56.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO.
VÁLIDA A INTIMAÇÃO DO PATRONO. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO
. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu processo monitório por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A embargante alega contradição no acórdão, por ausência de intimação pessoal da autora e de publicação da sentença e da intimação do patrono no Diário de Justiça Eletrônico, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à regularidade da intimação eletrônica da parte autora, para fins de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado afirma expressamente que a intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme documentos que registram ciência inequívoca no sistema em 06/02/2023.

A jurisprudência admite a intimação pessoal por meio eletrônico como válida, especialmente para pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos, conforme Lei 11.419/2006 e art. 246, §1o, do CPC.

A Resolução CNJ no 569/2024 não afasta a possibilidade de intimação pessoal eletrônica em casos em que essa modalidade é admitida pela legislação, como na hipótese dos autos.

Os embargos não apontam vício sanável, mas visam à rediscussão do mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via eleita.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono pode ser validamente realizada por meio eletrônico, desde que haja registro inequívoco de ciência no sistema.

A alegação de ausência de publicação no DJE não configura contradição no acórdão, quando a intimação eletrônica tiver sido corretamente efetivada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 1.022; 1.025; 246, §1o. Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o. Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

‍
O prompt deste GPT CUSTOMIZADO foi criado com as técnicas do Curso de Escrita Jurídica com o ChatGPT
:

https://escritajuridicacomchatgpt.com/conheca-o-curso/

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
(número do processo)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

X
LUCIANO LACERDA NUNES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
290344363), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal, em razão de abandono da causa pela autora
, nesta ação monitória movida em face de
LUCIANO LACERDA NUNES
.

Em suas razões recursais (
id
292474397), a embargante sustenta que o acórdão contém contradição que precisa ser sanada.
Para tanto, alega
que não houve a publicação da intimação ao patrono da parte embargante no Diário de Justiça Eletrônico
.

Argumenta que a sentença extintiva também não foi publicada e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico.

Afirma que não houve a intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, conforme exigência do art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a consequente reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, uma vez que não houve
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia originária refere-se à ação monitória ajuizada pela Cooperativa embargante em face de LUCIANO LACERDA NUNES, fundada em Contrato de Abertura de Crédito, no valor de R$ 11.731,92, firmado em 28/06/2016, bem como cartão de crédito de no 0004763319128484006.

De início
, verifico que o recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à presença dos pressupostos legalmente estabelecidos.

Assim, nos termos do art. 1.022 do
CPC
, os embargos são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser apreciado ou erro material.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando, em síntese, que: (i) não houve publicação da intimação ao patrono da embargante no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando a Resolução CNJ no 569/2024; e (
ii
) não houve intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

Entretanto, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada.

O que se observa, na verdade, é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida por esta Corte, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a parte autora foi devidamente intimada na forma eletrônica, tendo o sistema registrado ciência em 06/02/2023, conforme documentos de
id
284260859 e 284260860.
Diante disso, foi o patrono da Cooperativa devidamente intimado.

Após a intimação, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, o que caracteriza o abandono da causa.

Quanto à alegação de ausência de publicação no DJEN, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da validade da intimação eletrônica, concluindo que, no caso concreto, a intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada por meio eletrônico, em conformidade com a legislação vigente.

Importante destacar que a Lei 11.419/2006, em seu art. 5o, §6o, e o Código de Processo Civil, em seu art. 246, §1o, estabelecem que a intimação por meio eletrônico é válida para todos os efeitos legais, especialmente para empresas e pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas processuais eletrônicos.

O acórdão foi expresso ao afirmar que "consoante se extrai dos documentos de id 284260859 e 284260860, em 27/01/2023 houve regular intimação eletrônica da parte autora, tendo o sistema processual registrado ciência da referida intimação em 06/02/2023, conforme atestam os documentos apresentados".

A embargante invoca a aplicação da Resolução CNJ no 569/2024, argumentando que os prazos processuais devem ser contados a partir da publicação no DJEN. Ocorre que, como bem destacado no acórdão, a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa, pode ser realizada validamente por meio eletrônico, sendo suficiente o registro de ciência no sistema.

Ademais, a Resolução CNJ no 569/2024 refere-se aos casos em que a lei não exige intimação pessoal. No caso em tela, tratando-se de extinção por abandono da causa, a lei exige a intimação pessoal da parte, a qual foi efetivamente realizada por meio eletrônico, conforme amplamente demonstrado no acórdão embargado.

Assim, não se verifica contradição no julgado, mas mera insatisfação da parte embargante com a conclusão alcançada, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, reitero que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED,
86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025